Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0701867-63.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: ALESSANDRA SIMÕES DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO GOMES DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 54478801, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por ALESSANDRA SIMÕES DANTAS, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 59449318 – p. 12/13), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito RE 566471 (Tema 6), afetado para a uniformização da controvérsia “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprá-lo”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014